Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0720681-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ROQUE VITÓRIO DOS SANTOS Agravado (s): CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 21 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ROQUE VITÓRIO DOS SANTOS (ID 59349981), patrocinado pela Defensoria Pública do DF, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, ID 193661210, em sede de cumprimento de sentença no 0718770-36.2021.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora na qual o executado alega impenhorabilidade do imóvel cujos direitos possessórios foram constritos, ressaltando que o feito versa sobre a execução de débitos condominiais que constituem exceção legal expressa à regra da impenhorabilidade, art. 3o da Lei No 8009/90. Manteve a cobrança de honorários advocatícios contratuais e convencionais, citando julgados e os artigos 389 e 395, CCB. Em razões recusais (ID 59349980, págs. 1-10), informa que o pedido do exequente foi acolhido para permitir a penhora dos direitos de ocupação ou possessórios relativos ao imóvel irregular indicado pelo credor na petição inicial, em razão de serem dotados de expressão econômica. Aponta dívida de natureza pessoal, oriunda de ato associativo, não possuindo vinculação com o bem, e que há excesso/abusividade de execução consubstanciado pela cobrança de honorários advocatícios de natureza contratual no percentual de 20%, por configurar “bis in idem”, e que deveriam ser gastos comprovados, sinalizando para prefixação de indenização, aduzindo ser impenhorável o bem na forma do art. 832, CPC, e art. 1o da Lei 8009/90 utilizado pela entidade familiar. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 995, do CPC, diante da designação de hasta pública do bem em constrição, e discussão sobre a impenhorabilidade do bem, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, evitando, com isso, danos irreparáveis ao recorrente; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, admitida para o momento, respeitado o entendimento contrário, não vinculante, não se verificam presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Essa mesma discussão já foi objeto de recursos em outros feitos, e eis o entendimento proferido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AGRAVO INTERNO TEMPESTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXTINÇÃO E CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR ECONÔMICO, PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. Os bens imóveis sem inscrição em registro público e objeto de cessão de direitos devem ser analisados sob a ótica do direito pessoal, o qual não lhes retira a expressão econômica, tanto que são passíveis de penhora e suscetíveis de execução forçada. E assim, a existência de expressão econômica permite reconhecer tanto a possibilidade de alienação dos direitos de posse incidentes sobre o bem fracionado quanto a de partilha do valor oriundo da venda. 3. Rejeitar preliminar de não conhecido do agravo interno. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1868484, 07521192220238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA (ART. 835, XIII, DO CPC). POSSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. Precedentes. 2. O pedido de penhora não reside sobre a propriedade imobiliária, titularizada pelo Poder Público, de sorte que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC. De fato, trata-se de penhora de "outros direitos" da parte executada, nos moldes do artigo 835, inciso XIII, consubstanciado no direito possessório ou aquisitivos que exerce sobre bem imóvel, de caráter pessoal e que, dotado de valor econômico, pode ser penhorado para a satisfação da dívida do seu titular. 3. Recurso provido. (Acórdão 1848869, 07054394220248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. VALIDADE. 1. O cerne da questão remete à análise acerca da viabilidade da penhora de direitos aquisitivos de determinado imóvel, ainda que se encontre em loteamento irregular, uma vez que a hipótese em tela cuida de penhora que não incide sobre a propriedade do imóvel, mas, como mencionado anteriormente, apenas sobre os direitos aquisitivos que recaem sobre o bem. 2. Nesse contexto, em que pese a irresignação da executada/agravante, verifica-se a possibilidade de penhora dos direitos que o devedor exerce sobre o imóvel, ainda que o imóvel se encontre em loteamento irregular, pois - repisa-se - trata-se de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de inquestionável valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área passível de regularização pelo Poder Público local. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1826177, 07293095320238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios contratuais de condômino inadimplente, transcrevo a orientação desta Corte de Justiça em reforço de argumentação: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INCLUSÃO DO ENCARGO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É valida a estipulação expressa em convenção condominial da exigência de honorários advocatícios decorrentes da cobrança judicial de taxas de condomínio do condômino inadimplente com suas obrigações, não admitindo razoabilidade o custeio de tais despesas seja suportado pelos demais moradores do condomínio, sendo legítima sua incidência e cobrança nos autos da execução de título extrajudicial em que se persegue os valores devidos pelos encargos condominiais. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1345574, 07444554220208070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA. ESTATUTO DO CONDOMÍNIO. COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO DO CREDOR. ARTIGOS 389 E 395, DO CÓDIGO CIVIL. Os honorários de advogado, previstos em condomínio de associação de moradores, têm respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra sua inclusão na planilha de cálculo do débito em ação de execução de título extrajudicial. Os honorários advocatícios estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários contratuais e de sucumbência. (Acórdão n.1169448, 07059155620198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONDÔMINO INADIMPLENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários de sucumbência, de modo que o condômino inadimplente deve pagar os honorários decorrentes da cobrança extrajudicial ou judicial da taxa de condomínio, desde que essa exigência esteja prevista na convenção do condomínio ou em acordo firmado entre as partes, eis que não se mostra razoável que os outros condôminos suportem despesa extra com a contratação de escritório de advocacia para efetuar a cobrança de taxas condominiais em atraso. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1082203, 07153684620178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que o feito encontra-se suspenso na origem, consoante decisão de ID 201377154, de 24 de junho, não havendo que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante o exposto, não atendidos os requisitos autorizadores do art. 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar defesa. Cumprida a diligência, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator